Tribunal: STF
Processo: AI 490875
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE
   DOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES
   LEGAIS - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE
   DOS RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - IPTU - PROGRESSIVIDADE - TAXAS - PRETENDIDA
   MODULAÇÃO, NO TEMPO, DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO-INCIDÊNCIA, NO CASO EM EXAME -
   UTILIZAÇÃO DESSA TÉCNICA NO PLANO DA FISCALIZAÇÃO INCIDENTAL -
   POSSIBILIDADE - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA
   DO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO - CONSEQÜENTE INCOMPETÊNCIA
   DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO TRIBUNAL (TURMAS) - EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.